Tribunal: TJDFT
Processo: 0750138-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado, apontando como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina, objetivando a revogação da prisão cautelar do paciente, que foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de injúria, ameaça e dano, em contexto de violência doméstica, e teve sua prisão convertida em preventiva. A impetrante alega ausência de fundamentação adequada e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva; (ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A manutenção da prisão preventiva encontra amparo nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, que exigem prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
4. O paciente foi preso em flagrante por condutas que envolvem violência doméstica, consistentes em injúrias, ameaças de morte com uso de faca e danos materiais à residência do casal, após o consumo de bebida alcoólica, conforme boletim de ocorrência.
5. Relatos da vítima indicam histórico de agressões anteriores, geralmente vinculadas ao uso de álcool e substâncias entorpecentes, demonstrando a periculosidade do paciente e o risco concreto de reiteração delitiva, bem como a necessidade de proteger a integridade física e psicológica da ofendida.
6. A gravidade concreta dos atos imputados, somada ao contexto de violência doméstica, justifica a prisão preventiva como medida necessária para a garantia da ordem pública e segurança da vítima, sendo irrelevantes as condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, para afastar a custódia cautelar.
7. Nos termos do artigo 20, da Lei no 11.340/2006, em casos envolvendo violência doméstica, a prisão preventiva pode ser decretada de forma substitutiva, nas situações em que houver descumprimento de medidas anteriormente impostas, ou de forma autônoma, quando o juiz entender que a prisão é, desde logo, a única medida adequada.
8. A aplicação de medidas cautelares diversas revela-se inadequada e insuficiente para prevenir o risco à integridade da vítima, conforme fundamentado pelo Juízo de origem.
9. O princípio da homogeneidade e o risco de eventual desproporcionalidade entre a pena aplicada em caso de condenação e o tempo de prisão preventiva não se verificam, especialmente diante da necessidade de resguardar a vítima e a sociedade.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313; Lei no 11.340/2006, art. 20 e art. 12-C, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1648426, 07020265520228079000, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 01.12.2022; TJDFT, Acórdão 1805755, 07549330720238070000, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25.01.2024.